Tribunal: STF
Processo: Rcl 72809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joice Monique Silva dos Santos contra decisão de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (HC 926.704), por suposta ofensa à Súmula Vinculante 59.



    Nos presente autos, requer a reclamante “Concessão de LIMINAR para determinar a imediata soltura da reclamante, fixando desde já, o regime inicial aberto, posto que o entendimento exarado pelas Instâncias Ordinárias caminham em sentido contrário ao fixado na Súmula Vinculante 59 do STF”. (p. 7). 



    Ao final, requer seja “confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido da Reclamante, a fim de que seja fixado o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direito, consoante previsão legal contida nos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, cumprindo assim, o entendimento jurisprudencial imposto na Súmula Vinculante 59, deste Supremo Tribunal Federal” (p. 7).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 2), estas foram prestadas (eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa reputa violado o conteúdo da Súmula Vinculante 59, que dispõe:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” (grifei)



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Acusando o recebimento do Ofício eletrônico n. 2553/2024, por intermédio do qual são solicitadas informações relativas à instrução da Reclamação 72.809/SP, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, Relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes , que tem como reclamante JOICE MONIQUE SILVA DOS SANTOS, passo a prestar-lhe os seguintes esclarecimentos: 



    No HC n. 926.704/SP, a mim distribuído em 03/07/2024, figura como paciente JOICE MONIQUE SILVA DOS SANTOS, condenada, em 06/07/2023, nos autos da Ação Penal n. 1500963-09.2022.8.26.0536, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, como incursa no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa em 17/11/2023. Nas razões dowrit, a Defesa sustentou que a paciente faria jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, bem como à fixação de regime inicial menos gravoso.



    Requereu, em liminar e no mérito, a redução da sanção imposta à acusada, com a alteração do regime prisional para o aberto. 



    O pedido liminar foi indeferido pelo Ministro Og Fernandes, então Vice-Presidente desta Corte, no exercício da Presidência. Prestadas as informações (fls. 154-186 e 187-190), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus. 



    Na decisão de fls. 200-204, deneguei a ordem, verificando-se o trânsito em julgado no dia 13/08/2024. 



    Colocando-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos, apresento-lhe protestos do mais elevado apreço e distinta consideração. 



    Informo ainda que as peças do processo poderão ser obtidas por meio do link constante do rodapé deste documento mediante utilização da chave de acesso, dentro do seu prazo de validade.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que contra a decisão, objeto desta reclamação, que denegou a ordem de habeas corpus (DJe de 6/8/2024), não foi interposto qualquer recurso, tendo essa decisão transitado em julgado em 13/8/2024. Quando da propositura dessa reclamação (15/10/2024 - eDOC 10), o ato objeto desta reclamação já havia transitado em julgado (13/8/2024).



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente